Tribunal: STF
Processo: HC 111553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Demonstração de fatos amoldados à prática de peculato-apropriação. 3. Bis in idem por incompatibilidade das condutas de concussão e corrupção passiva. Inocorrência. Demonstração da subsunção das condutas do paciente aos respectivos tipos penais. 4. Ilegalidade na dosimetria da pena. Inocorrência. Observância ao sistema trifásico de forma fundamentada. 5. Ausente constrangimento ilegal. Ordem denegada.